Tribunal: TJES
Processo: 0001003-70.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001003-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO TEIXEIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEI Nº 10.826/2003, ARTS. 14 E 16, § 1º, INCISO I. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16, § 1º, inciso I (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), ambos da Lei nº 10.826/2003. A defesa busca a absolvição por ausência de provas; a desclassificação para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; a aplicação do princípio da consunção; a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento de circunstância atenuante, além de requerer o regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 05 questões em discussão:
(i)
verificar se há ausência de provas suficientes para a condenação do réu;
(ii)
definir se é possível desclassificar os crimes dos arts. 14 e 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 para o delito do art. 12 da mesma norma;
(iii)
determinar se o princípio da consunção deve ser aplicado em razão da identidade dos bens jurídicos tutelados;
(iv)
avaliar se houve erro na fixação da dosimetria da pena; e
(v)
analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares são coesos e corroboram a materialidade e a autoria dos delitos imputados, enquanto a versão do acusado apresenta contradições, sendo insuficiente para afastar a condenação.

4. As provas judicializadas indicam que o réu portava a pistola calibre 380 no momento da abordagem e que armazenava a pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, na residência onde morava, configurando as elementares dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, sendo inviável a desclassificação dos fatos para o delito tipificado no art. 12 da norma.

5. A supressão da numeração de identificação da pistola calibre 9mm, conforme auto de constatação e laudo pericial, enquadra-se no tipo penal do art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a discussão sobre sua classificação como arma de uso permitido ou restrito.

6. O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos de porte e posse ilegal de armas ocorreram em contextos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, sendo configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP).

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a menoridade relativa do réu à época dos fatos não pode conduzir à redução da pena definitiva, em razão do enunciado nº 231 do STJ.

8. O regime inicial semiaberto é adequado à pena fixada, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo art. 44, inciso I, do Código Penal.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos coesos de policiais militares constituem meio de prova idôneo e suficiente para a condenação quando corroborados por outros elementos do processo.

2. O porte de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo com numeração suprimida configuram crimes autônomos, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

3. A menoridade relativa não reduz a pena definitiva quando esta já foi fixada no patamar mínimo legal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é recomendada, quando a pena definitiva restar estipulada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme dicção do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14, 16, § 1º, inciso I; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", 44, inciso I, e 69; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.729.270/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.08.2018, DJe 15.08.2018.

STJ, AgRg no REsp nº 1.825.695/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020.

TJES, Apelação Criminal nº 0021689-34.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ITALO TEIXEIRA DA CUNHA,
em face da r. sentença ID nº 10993055, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nos crimes tipificados nos arts. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16, §1º, inciso I (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), ambos da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais (ID nº 10993067), a Defesa sustenta o pleito absolutório, aduzindo que as provas judicializadas confirmam que as armas não eram de propriedade do réu e não foram apreendidas em sua posse direta. Requer, com base nisso, a absolvição do réu nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da norma), assim como a desclassificação do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 para o mesmo tipo penal (art. 12, Lei nº 10.826/03), sustentando que à época dos fatos o artefato não era classificado como de uso restrito. No mais, postula pela incidência do princípio da consunção, sob o argumento de que os tipos penais protegem o mesmo bem jurídico - segurança pública - devendo ser aplicada apenas a sanção penal do delito mais grave, em razão da vedação do
bis in idem
. Por fim, almeja a fixação da pena base no patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP); o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da pena; a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10993069), em que rechaça as teses da defesa e sustenta a manutenção da sentença impugnada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11288974), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ITALO TEIXEIRA DA CUNHA
em face da r. sentença ID nº 10993055, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nos crimes tipificados nos arts. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16, §1º, inciso I (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), ambos da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais (ID nº 10993067), a Defesa sustenta o pleito absolutório, aduzindo que as provas judicializadas confirmam que as armas não eram de propriedade do réu e não foram apreendidas em sua posse direta. Requer, com base nisso, a absolvição do réu nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da norma), assim como a desclassificação do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 para o mesmo tipo penal (art. 12, Lei nº 10.826/03), sustentando que, à época dos fatos, o artefato não era classificado como de uso restrito. No mais, postula pela incidência do princípio da consunção, sob o argumento de que os tipos penais protegem o mesmo bem jurídico - segurança pública - devendo ser aplicada apenas a sanção penal do delito mais grave, em razão da vedação do
bis in idem
. Por fim, almeja a fixação da pena base no patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP); o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da pena; a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado Italo Teixeira da Cunha, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 14 (pistola calibre 380) e 16, §1º, inciso I (pistola 9mm com numeração suprimida), ambos da Lei nº 10.826/03.

Disseca a inicial acusatória constante em ID nº 10993044, no bojo do inquérito policial, que em 31 de maio de 2023, aproximadamente às 16h59min, na Rua Projetada, Bairro Sauaçu, na Comarca de Aracruz/ES, o denunciado Italo possuía arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380ACP; uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida; 40 (quarenta munições) de calibre 9mm e 15 (quinze) munições intactas calibre 380 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se que os policiais militares se deslocaram à residência citada a fim de cumprirem um mandado de prisão em aberto em desfavor do acusado e ao se aproximarem da casa, este empreendeu fuga pulando a janela dos fundos e apontou uma arma de fogo para os policiais, que efetuaram disparos para conter a agressão iminente.

Ato contínuo, o acusado dispensou a arma de fogo e pulou outra janela, sendo posteriormente capturado pela guarnição.

Após a prisão em flagrante do denunciado, descreve a peça incoativa que os policiais foram até a sua residência, local em que apreenderam a pistola calibre 380, carregada com 15 (quinze) munições, artefato que estava em sua posse, sendo encontrado ainda mais uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador alongado e a quantia de R$589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais) em espécie.

Registra ainda a denúncia que há fortes indicativos de que tais armas teriam sido utilizadas em diversos crimes na região.

Após regular instrução processual e comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Feita essa breve digressão dos fatos, passo à análise das teses defensivas, a iniciar pelo pleito de absolvição.

Malgrado a defesa tenha sustentado a ausência de provas para a condenação do réu, concluo que o acervo probatório coletado em juízo é suficiente para a manutenção da r. sentença impugnada.

Digo isto, na medida em que os depoimentos dos policiais militares são coesos e confirmam a tese sustentada pelo Ministério Público.

Ao contrário, o acusado apresentou diversas contradições em seus relatos, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 30/31 do IP - ID nº 10993044) e em juízo (termo de audiência ID nº 10993054).

Na esfera policial, o réu confirmou que estava residindo na residência alvo da abordagem com mais 02 (dois) menores e que pagaria aluguel no próximo dia 15; Asseverou que a residência era de propriedade de um idoso, que residia no cômodo de baixo da casa.

Sob o crivo do contraditório judicial, o acusado apresentou versão dos fatos totalmente diversa, dispondo que estava no local unicamente para consumir drogas com outros dois indivíduos moradores de rua, negando ainda que os artefatos apreendidos eram de sua propriedade.

Contudo, a reprodução fática sustentada pelos policiais militares, tanto no curso do inquérito policial (PM Leone - fls. 26/27 e PM Izaque - fls. 28/29), como em juízo (termo de audiência ID nº 10993054), denotam que realmente a casa estava sendo utilizada para moradia do acusado, além de enfatizarem que somente ele se encontrava no local no ato da apreensão das armas.

O Subtenente da Polícia Militar, Sr. Leone G. Dalla Bernardina Seidel, relata em ambas as oportunidades em que colhido seu depoimento, inclusive em juízo (termo de audiência ID nº 10993054), que foram ao local para cumprimento de mandado de prisão em face do acusado, tendo a guarnição realizado cerco à residência. Naquee instante, alega o policial que visualizou o momento em que o réu empreendeu fuga na posse de uma arma de fogo, posteriormente identificada como sendo a pistola 380. Aduz que em decorrência disso, o réu empreendeu fuga e quebrou o telhado da casa vizinha, sendo posteriormente detido. Por fim, argumenta que não havia possibilidade de outros indivíduos estarem no interior da casa, tendo em vista que a residência foi cercada pela guarnição e que o cômodo em que o réu foi apreendido encontrava-se no andar superior.

De igual forma foi a narrativa exposta pelo PM Cabo Izaque Flores Braga, em audiência de instrução e julgamento (ID nº 10993054), salientando que a ocorrência dava conta de que o réu e outros indivíduos estavam armados, havendo ainda um mandado de prisão em aberto em face do réu pelo suposto cometimento de crime de homicídio. Ao direcionarem ao local, de pronto relata o policial que visualizou o réu na janela com arma em punho, oportunidade em que tentou se evadir, sendo realizados disparos de arma de fogo em seu desfavor pela guarnição. No mais, após sua apreensão, disseca que a arma de fogo em que o réu portava era uma pistola 380, tendo sido posteriormente apreendido outro artefato no interior da residência. Registra, ainda, o policial que o réu é conhecimento pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, tendo sido preso na posse de arma de fogo em outra oportunidade, respondendo ainda a outro processo, pelo suposto cometimento de crime de homicídio.

Diante disso, reputo que as provas judicializadas são suficientes para a condenação do réu nas iras do art. 14 (pistola calibre 380) e art. 16, §1º, inciso I (pistola 9mm com numeração suprimida), ambos da Lei nº 10.826/03, sendo inviável acolher a pretensão absolutória sustentada pela defesa (art. 386, VII, CPP).

No mais, não subsiste a pretensão defensiva de desclassificação dos fatos para o art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), pois restou comprovado por meio de farta prova oral que o réu portava arma de fogo (pistola calibre 380) no ato da abordagem policial, configurando as elementares do art. 14 da norma.

Ademais, desmerece acolhida o pedido de desclassificação do crime exposto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido) para o delito previsto no art. 12 da norma. A alegação da defesa é que à época dos fatos (31/05/2023), a pistola calibre 9mm apreendida no interior da residência não era classificada como de uso restrito, conforme Decreto nº 9.981/19.

Ocorre, que independente da classificação da arma, se de uso permitido ou restrito, verifico que o auto de constatação de eficiência de arma de fogo confeccionado no curso do Inquérito Policial (fl. 40 - ID nº 10993044) e o laudo de perícia criminal (laudo nº 8547/23), constante às fls. 160/166 (ID nº 10993044), registram que a pistola 9mm, modelo TP9SF, de fabricação industrial, semiautomática, encontrava-se com o número de série ilegível e numeração suprimida.

Referida particularidade é suficiente para a incursão do réu nas iras do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, dada a expressa disposição legal, que estabelece:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem
:

I –
suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato
; (...)”

Colaciono os seguintes precedentes na abordagem do tema, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA NARRADA À DESCRIÇÃO TÍPICA. ARMA APREENDIDA CLASSIFICADA COMO DE USO RESTRITO. A QUESTÃO RELATIVA À CAUSA DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO É SECUNDÁRIA.

I -
Para a configuração do delito do art. 16, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, basta que o agente seja flagrado ao portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. E o tipo penal do caput, com a mesma pena, prevê que o delito se consuma se o agente possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, tiver em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, mantiver sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Assim, mesmo a perícia judicial não tendo sido conclusiva, não servindo, portanto, para definir se, no momento da apreensão, a numeração da arma de fogo estava suprimida por ação humana e ou se por desgaste natural, pelo uso ou pelo decurso de tempo, levando-se em consideração o quadro fático delimitado na origem, de todo modo, estaria configurado o tipo criminal de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ainda que na forma do caput, impondo-se o restabelecimento da condenação do recorrido. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgInt no REsp n. 1.729.270/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018,
DJe de 15/8/2018
.)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovada a supressão da numeração de sério do armamento apreendido com o apelante, por meio dos autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo e do laudo de exame de arma de fogo e material, não há que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Recurso a que se nega provimento. (
TJES
; Apelação Criminal nº 0021689-34.2020.8.08.0024; JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; 2ª Câmara Criminal;
13/Mar/2024
).”

De igual forma, mostra-se inviável aplicar o princípio da consunção, procedendo à penalização do réu apenas pelo crime mais grave.

Isso porque embora as armas tenham sido apreendidas na mesma residência, os contextos fáticos foram diversos, na medida em que o réu tentou evadir-se na posse de um dos artefatos, sendo posteriormente o outro encontrado armazenado no interior da casa a qual residia.

Não bastasse isso, cumpre destacar que o tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03, além de tutelar a paz e a segurança pública, visa também resguardar a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

Assim, constituem tipos penais diversos que tutelam bem jurídicos distintos, restando indevida a incidência do princípio da consunção.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da regra do concurso formal entre os delitos dos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso.

2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado.

3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso.

4. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013).

5. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. [...]
O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos.
Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019).

6. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.825.695/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.)”

Nesta esteira, adequada a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP), como procedeu o MM. Juiz, pois restou constatado no caso em epígrafe que o réu agiu mediante desígnios autônomos.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, concluo que a pena base de ambos os delitos foi aplicada no patamar mínimo legal, tanto no crime tipificado no art. 14, como naquele prescrito no art. 16, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/03.

Sendo assim, conquanto o réu tivesse 19 (dezenove) anos à época dos fatos, haja vista ter nascido em 04 de junho de 2003, sendo a prática delitiva cometida em 31 de maio de 2023 (denúncia ID nº 10993044), a configuração da menoridade relativa (art. 61, I, CP) não conduz ao abrandamento da pena, haja vista a disposição do enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, irretocável a decisão impugnada ao estabelecer a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte dias) multa, fixando o regime inicial semiaberto nos moldes do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, ante a vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, mostra-se inviável proceder à substituição da pena corpórea do réu por restritivas de direitos.

No mais, verifico que ao réu já foi concedido o direito de recorrer em liberdade, consoante disposição na própria sentença impugnada (ID nº 10993055).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.